Tribunal: TJBA
Processo: 0361753-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0361753-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO MAURICIO VELLOSO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARQUES ROCHA

APELADO: ELIAS FERREIRA DE FREITAS e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO TÁCITA. OMISSÃO DO JUÍZO ACERCA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de embargos de declaração, que reconheceu omissão do juízo quanto à apreciação do pleito de gratuidade, indeferiu a benesse e determinou o pagamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.A questão em discussão consiste em verificar se houve concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça e se o indeferimento posterior, sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, afronta os princípios do contraditório e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos para sua concessão, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade implica sua concessão tácita. 5. A sentença reconheceu expressamente a omissão quanto ao pedido de gratuidade, não tendo o juízo exigido o recolhimento de custas durante o curso da demanda, ou intimado a parte para comprovar sua hipossuficiência antes de indeferi-lo. 6. A presença da expressão “Justiça Gratuita” no cabeçalho dos atos judiciais contribuiu para legítima expectativa do autor quanto à concessão do benefício, reforçando a necessidade de reconhecimento da concessão tácita.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.A ausência de manifestação expressa sobre pedido de gratuidade da justiça, aliado à ausência de exigência de custas durante a tramitação processual, configura concessão tácita do benefício. 2.O indeferimento posterior da gratuidade exige prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de violação ao contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0361753-13.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO MAURICIO VELLOSO DE CARVALHO e outros e como apelada ELIAS FERREIRA DE FREITAS e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça